Tribunal: TJPA
Processo: 0004890-02.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004890-02.2013.8.14.0053

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DIVA DE ALMEIDA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SERVIR COMO REPREENSÃO DO ATO ILÍCITO E PAUTADA NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE SEM QUE SE TRANSFORME EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE PREJUDICADA.

REFORMA DA SENTENÇA PARA MINORAR O VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por DIVA DE ALMEIDA PINHEIRO em face do apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulo o débito e condenando a requerida/apelante a pagar danos morais no valor de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais).

Na origem, autora ajuizou a ação alegando, em síntese, que pagou a fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro de 2012, no valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos) e, mesmo assim, teve o seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes. Requereu concessão de medida liminar que impeça a Requerida de interromper o fornecimento de energia elétrica à residência da Requerente, representada pela Unidade Consumidora n° 15601558, até o julgamento definitivo, sob pena de multa no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais) por corte, acrescido de R$1.000,00 (mil reais) por hora de interrupção, bem como a retirada de seu nome do SPC, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 48.680,00 (quarenta e oito mil seiscentos e oitenta reais).

Em sede de contestação, a requerida/apelante afirmou que a negativação foi devida, ante a ausência de pagamento da fatura contestada.

A sentença combatida foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Por todo o exposto, e por tudo o mais quanto dos autos consta, EXTINGO O PRESENTE FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o artigo 269, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA ANULAR O DÉBITO DE R$ 32,60 (TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA UNIDADE CONSUMIDORA 15601558, EM NOME DE DIVA DE ALMEIDA PINHEIRO. Por conseguinte, CONDENO a CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A a indenizar a Requerente, DIVA DE ALMEIDA PINHEIRO, no valor correspondente a R$ 28.960,0000 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais) pelos danos morais sofridos, levando-se em conta a robusta situação financeira da Requerida e a normal situação financeira da Requerente. [...]”.

Inconformada com a sentença, a requerida interpôs recurso de Apelação (ID. 3762909), alegando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, aduzindo, para tanto, que a cobrança era cabível, diante do inadimplemento da autora/apelada e que, diante disso, incabível a condenação por danos morais. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, afirma ser excessivamente alto e desproporcional. Assim, requer seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento ilícito. Também requereu a redução dos honorários arbitrados na origem de 20% para 10%.

Em sede de contrarrazões (ID. 3762910), a apelada refuta os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da sentença por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido da parte autora/apelada com o reconhecimento de inexistência de débito e para condenação da apelante à indenização por danos morais, conforme relatado anteriormente.

Na insurgência recursal, pleiteia a recorrente o conhecimento e provimento do presente recurso e, de consequência, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da peça exordial por ser lícita a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito, já que ela está inadimplente com relação ao pagamento de serviços de energia elétrica efetivamente prestados à mesma. Subsidiariamente, almeja a minoração do "quantum" arbitrado a título de danos morais.

Observa-se que o cerne da controvérsia reside em averiguar se de fato existiu relação jurídica entre as partes, se o débito em discussão é devido e de responsabilidade da autora/recorrida, bem como se esta faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

De início, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Releva salientar ser incontroverso que a autora/recorrida teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de um débito, no valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), o qual teria sido originado do consumo da unidade consumidora (UC) nº 15601558.

Pelo que se depreende do conjunto probatório carreado aos autos, em especial as provas documentais, verifico que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de acostar provas/documentos que ilidissem a narrativa fática da peça exordial, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que a ela competia trazer aos autos documentos hábeis a demonstrar a contratação legítima pela autora dos serviços de energia, bem como a inadimplência que originou a negativação em comento.

Quanto à contratação dos serviços, é fato incontroverso, sendo a parte autora consumidora por meio da unidade consumidora (UC) nº 15601558, o que é suficientemente confirmado.

Entretanto, a ré/apelante não comprova a ausência de pagamento que justifique a negativação do nome da autora. Pelo contrário, há provas suficientes nos autos de que a requerente efetuou o pagamento da fatura relativa a novembro/2012 (ID. 3762904, fls. 16-17), mas mesmo assim teve seu nome negativado junto ao SPC (ID. 3762904, fl. 18).

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome da parte autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Assim, deve a apelante assumir os riscos de sua atividade, razão pela qual, sendo indevida a cobrança, emerge o dever de cancelamento de débito inexistente, tal como reconhecido na sentença.

Por outro lado, a negativação indevida foi causada por negligência da recorrente, gerando mais do que mero dissabor à autora e sim repercussão danosa na esfera psicológica e dispêndio de tempo e esforço par tentar comprovar que não devia os valores cobrados, além de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Aliás, a inscrição indevida enseja a reparação por dano moral. A compensação, nesse caso, independe da comprovação da dor, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Assim, correto o reconhecimento do abalo subjetivo alegado.

A doutrina hodierna e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas no sentido da dispensabilidade de prova do dano moral em virtude de indevida negativação do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, bastando a existência do fato (Ag n. 1.379.761 e AgRg no AREsp 790.322/SC).

In casu
, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos à apelada, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome da apelada/autora no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

DANO MORAL – Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: – A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10381119520218260100 SP 1038111-95.2021.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 28/04/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. 1) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito por contratação que alega jamais ter pactuado com a operadora ré, julgada parcialmente procedente na origem. 2) A relação travada entre as partes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do CDC. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 3) Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC/15, uma vez que alegada inexistência de relação jurídica, incumbindo, desta forma, à parte ré, comprovar a efetiva contratação entre as partes. 4) No caso dos autos, a demandada não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois os documentos colacionados com a contestação não merecem qualquer consideração, porquanto produzidos de forma unilateral (telas sistêmicas e faturas), não tendo sido aportado aos autos quaisquer elementos que demonstrem a efetiva contratação entre as partes. 5) Logo, a empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe recaia, qual seja, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, “ex vi legis” art. 373, inc. II, do CPC, e do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 6)
In casu, a requerente teve seu nome negativado por débito irregular e indevido, inexistindo comprovação nos autos acerca de outras anotações negativas válidas em seu nome.
7) Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles, entendo que o valor a ser arbitrado deve ser de R$8.000,00 (...), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS-AC: 50007896820188210018 MONTENEGRO, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. ?PRINTS? DE TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 01. Situação em que a requerida, ora recorrente, se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a inexistência da dívida cobrada pela requerida e condenando ela a indenizar moralmente o autor, no importe de R$ 6.000,00 reais. 02. É bastante claro que a parte requerente foi cobrada indevidamente por algo não utilizado. Outrossim, carregando o ônus, a requerida não desconstituiu as alegações da parte autora nesse sentido, cerceando-se a demonstrar através de suas telas sistemáticas que o requerente possuía contrato consigo, no entanto, tais telas não se vestem do manto da veracidade, haja vista que podem facilmente ser alteradas unilateralmente, sobretudo porque não houve juntada nos autos de contrato assinado pelo consumidor a legitimar as referidas telas. 03. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, responde, objetivamente, a empresa pela cobrança de serviço não contratado ou inclusão indevida do nome do consumidor no rol do cadastro dos inadimplentes.
04. A demonstração da existência de restrição indevida lançada no nome do demandante, já é suficiente para a caracterização do dano moral, que, em casos tais, é presumido (in re ipsa).
05. O valor da indenização deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de sopesadas as circunstâncias do caso concreto. 06. Assim sendo, deve ser mantida a verba indenizatória fixada em R$ 6.000,00 reais, cuja quantia não induz empobrecimento do causador do dano, tampouco gera o enriquecimento indevido da vítima, além de possuir efeito pedagógico. 07. Sentença mantida 08. Considerando-se o improvimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários recursais, os quais fixo 10% sobre o valor da condenação. 09. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 5285035-15.2016.8.09.0051, Relator: FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO,

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 10/04/2019). (grifei)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

Com relação ao quantum indenizatório, sabe-se que o dano moral é de difícil valoração, devendo seu arbitramento atentar para a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e, até mesmo, segundo boa parte da doutrina, um componente punitivo, sem, contudo, implicar enriquecimento indevido.

O conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou. Outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Impende ressaltar que o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado levando-se em conta, sempre, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sua reavaliação, portanto, somente é possível quando verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância, em flagrante ofensa aos princípios citados.

No caso em exame, verifico que o valor de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais) fixado na sentença se mostra desproporcional ao gravame sofrido e destoante das condenações impostas neste Tribunal, entendendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para imprimir o caráter pedagógico e disciplinar exigido nesta circunstância.

Por fim, não é caso de reduzir os honorários sucumbenciais fixados na origem, vez que arbitrados de acordo com os parâmetros legais.

À vista do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, em reforma parcial da sentença guerreada, minorar o "quantum" relativo aos danos morais para o patamar equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, incólume o "decisum" recorrido por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/04/2024